Tribunal: STF
Processo: AI 120732
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
ICM.  Isenção.  Entrada  de  produto  proveniente  de   pais
signatario do GATT, sendo o similar nacional beneficiado  com isenção
do  citado  tributo.  Hipótese  em  que  não  se  aplica   a   Emenda
Constitucional n. 23/1983,  porque  a  ela  anteriores  as  guias  de
importação. Incidencia da Súmula 575. Inviabilidade de fundamentar-se
o recurso extraordinário em alegação de ofensa a  Convenios  do  ICM,
normas complementares (CTN, art. 100, IV), que não se equiparam a lei
federal. Agravo regimental desprovido.